Tribunal: TJBA
Processo: 8050488-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050488-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CACIANO PEREIRA CAMPOS

Advogado(s)
:
BRUNO DE ARAUJO CASTRO, GILBERVANIO FABRICIO DO NASCIMENTO PAIXAO

AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Autor contra decisão proferida nos autos da ação ordinária que indeferiu a tutela de urgência destinada a determinar o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial cancelado pela operadora, mantendo-se apenas a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o restabelecimento liminar do plano de saúde cancelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O plano impugnado corresponde a contratação coletiva empresarial vinculada à Associação Nacional dos Empregados da DATAPREV, exigindo comprovação de vínculo empregatício, cuja documentação idônea não foi apresentada pelo Agravante.

A alegação da operadora de que houve fraude na inclusão do beneficiário gera dúvida razoável sobre a regularidade do contrato, afastando a probabilidade do direito em juízo de cognição sumária.

A controvérsia acerca da regularidade da contratação e do cancelamento demanda dilação probatória, incompatível com o deferimento de tutela de urgência.

Os documentos apresentados não demonstram urgência médica atual, tampouco risco de dano irreparável, pois o relatório médico (ID 89184814) é posterior ao ajuizamento da ação e o protocolo de solicitação cirúrgica não identifica o Agravante como paciente (ID 515822728).

A concessão da tutela pleiteada implicaria antecipação de mérito em cenário fático ainda incerto, podendo gerar situação de difícil reversão caso a alegada fraude seja comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 11060202420248130000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 21.08.2024, 21ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050488-31.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CACIANO PEREIRA CAMPOS e como agravadas UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239